Tribunal: TJES
Processo: 0000379-98.2021.8.08.0003
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000379-98.2021.8.08.0003
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MATEUS SETTO NASCIMENTO e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000379-98.2021.8.08.0003

RECORRENTES: MATEUS SETTO NASCIMENTO, EDUARDO SETTO NASCIMENTO, DANIEL ABOUMRAD NETO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
EDUARDO SETTO NASCIMENTO, MATEUS SETTO NASCIMENTO
e

DANIEL ABOUMRAD NETO,

em face da r. Decisão disponibilizada no
link
do Google Drive inserto no Id. 3311049 (pp. 171/173), proferida pelo Juízo Vara Única de Alfredo Chaves, por meio da qual fora rejeitada a preliminar de decadência do direito de representação para o crime de lesão corporal, suscitada pela Defesa dos recorrentes na Resposta à Acusação.

Nas razões recursais (pp. 207/215), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, a fim de que seja reconhecida a ocorrência da decadência do direito de representação para o crime de lesão corporal, determinando, em seguida, a extinção da punibilidade dos recorrentes, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (pp. 257/263), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (p. 265).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer emitido no Id. 3427964, opina pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

VITÓRIA-ES, 24 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000379-98.2021.8.08.0003

RECORRENTE: MATEUS SETTO NASCIMENTO, EDUARDO SETTO NASCIMENTO, DANIEL ABOUMRAD NETO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
EDUARDO SETTO NASCIMENTO, MATEUS SETTO NASCIMENTO
e

DANIEL ABOUMRAD NETO,

em face da r. Decisão disponibilizada no
link
do Google Drive inserto no Id. 3311049 (pp. 171/173), proferida pelo Juízo Vara Única de Alfredo Chaves, por meio da qual fora rejeitada a preliminar de decadência do direito de representação para o crime de lesão corporal, suscitada pela Defesa dos recorrentes na Resposta à Acusação.

Extrai-se da Denúncia (pp. 03/04) que, no dia 04/3/2019, por volta das 01h10min, em Alfredo Chaves/ES, os denunciados Eduardo Setto Nascimento, Mateus Setto Nascimento e Daniel Aboumrad Neto, ora recorrentes, ofenderam a integridade física do ofendido Bruno Henrique do Nascimento Silva, com socos e chutes, causando-lhe lesões corporais.

Segundo o
Parquet
Estadual, na mesma data e local supramencionados, os denunciados, ora recorrentes, deterioraram o aparelho celular Iphone (modelo XR) e o relógio Apple Watch, objetos de propriedade da vítima.

Consta da exordial acusatória, ainda, que os crimes foram praticados com recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois este foi agredido pelos acusados simultaneamente.

Diante dos fatos narrados, o Ministério Público Estadual ofereceu Denúncia em face dos recorrentes pela prática dos crimes previstos nos arts. 129,
caput
, e 163, inciso I, c/c art. 61, inciso II, alínea “c”, todos do Código Penal.

A Denúncia fora recebida pelo Juízo
a quo
(p. 129).

A Defesa, ao apresentar a Resposta à Acusação, suscitou a preliminar de decadência do direito de representação para o crime de lesão corporal, argumentando que o ofendido Bruno Henrique do Nascimento Silva teria o direito de representar criminalmente contra os supostos autores dos fatos até o dia 04/9/2019, para que o Ministério Público Estadual pudesse oferecer Denúncia, porém, isso não ocorreu, razão pela qual requereu a extinção da punibilidade dos recorrentes, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal (pp. 135/145).

Tal preliminar, contudo, fora rejeitada pelo Juízo
a quo
, sob os seguintes fundamentos (pp. 171/173):

“O fato ocorreu em 04/03/2019, momento no qual foi possível a identificação dos agressores.

A vítima, no mesmo dia dos fatos, registrou o Boletim de Ocorrência Unificado de fls. 05/07.

Além disso, em 07/05/2019, a vítima prestou depoimento perante a Autoridade Policial às fls. 23/23v, no qual resta demonstrado de forma inequívoca o seu interesse na persecução penal.

Assim, não há falar em decadência do direito de representação. [...]”

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, a fim de que seja reconhecida a ocorrência da decadência do direito de representação para o crime de lesão corporal, determinando, em seguida, a extinção da punibilidade dos recorrentes, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Compulsando-se os autos, verifica-se que
a pretensão da Defesa não comporta acolhida
, devendo ser mantida na íntegra a r. Decisão por meio da qual fora indeferido o pedido de reconhecimento da ocorrência da decadência do direito de representação.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal
(STJ, AgRg no HC 766.213/SC, QUINTA TURMA, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, julgado em: 04/10/2022, DJe: 10/10/2022). Dessa forma, não há necessidade da existência nos autos de peça processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal leve o fato ao conhecimento das autoridades.

Consta do caderno processual que os fatos descritos na Denúncia supostamente ocorreram na madrugada do dia 04/3/2019 (pp. 03/04). No mesmo dia, às 13h19min, o ofendido dirigiu-se à 5ª Delegacia Regional de Guarapari e registrou, presencialmente, o Boletim Unificado, ocasião em que relatou que “
estava passando a noite de carnaval no local citado e quando foi urinar próximo ao local, o mesmo foi cercado por cerca de 06 homens que, sem anunciar, começaram a desferir socos e chutes na vítima; que a vítima não sabe o motivo pelo qual foi agredido, e que conseguiu identificar um dos agressores como sendo Ronilo Sant’anna Calente
” (pp. 09/13). Ainda na mesma data, a vítima submeteu-se ao Exame de Lesões Corporais (p. 43).

Em 07/5/2019, o ofendido Bruno Henrique do Nascimento Silva prestou seu depoimento perante a autoridade policial, momento em que informou, detalhadamente, como os fatos supostamente ocorreram (pp. 45/46). Além disso, na ocasião, a vítima juntou fotos e documentos com o objetivo de comprovar as lesões corporais e prejuízos sofridos com a ação criminosa.

Nesse contexto, entendo que não prospera a alegação de ausência de condição de procedibilidade para a ação penal pela prática do crime de lesão corporal, consistente na ausência de formal representação do ofendido, quando, para esse ato, não se exige rigor formal, bastando a manifestação inequívoca do ofendido ao ver os réus processados.

A propósito, acerca da desnecessidade de formalidade para a representação, trago à colação os seguintes julgados de ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PRELIMINAR - DECADÊNCIA REJEITADA

[...]

A representação, que funciona como uma verdadeira condição específica da ação penal,
dispensa formalismo quanto à sua realização, podendo se dar pela simples manifestação do ofendido perante a polícia no sentido de que deseja ver o autor do fato delituoso processado.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Apelação Criminal 0003113-86.2019.8.08.0069, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES,
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
, julgado em: 21/9/2022, DJe: 29/9/2022) [destaquei]

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. FURTO QUALIFICADO E AMEAÇA. PRELIMINAR: DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. PRELIMINAR REJEITADA. [...] 1. Preliminar: Da decadência do direito de representação pelo crime de ameaça. A vítima, diante das ameaças sofridas e relatadas, solicitou o auxílio da autoridade policial e registrou o Boletim de Ocorrência em desfavor dos apelantes, o que demonstra interesse por parte de Alexandre na apuração e consequente punição dos fatos praticados pelos acusados. Outrossim,
a doutrina e jurisprudência são uniformes em afirmar que a representação prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Apelação Criminal 0001143-39.2016.8.08.0010, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Relator Substituto: EZEQUIEL TURÍBIO,
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, julgado em: 06/12/2021, DJe 16/12/2021) [destaquei]

Tendo em vista que, no caso vertente, o ofendido registrou Boletim de Ocorrência e prestou depoimento perante a autoridade policial relatando como se deram os fatos, entendo que
está demonstrada a manifestação inequívoca da vítima de ver os réus processados, razão pela qual

não é possível acolher o pleito
de decadência do direito de representação para o crime de lesão corporal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000379-98.2021.8.08.0003

RECORRENTE: MATEUS SETTO NASCIMENTO, EDUARDO SETTO NASCIMENTO, DANIEL ABOUMRAD NETO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE DANO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. DESNECESSIDADE DE FORMALIDADES DA REPRESENTAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça.

2. Dessa forma, não há necessidade da existência nos autos de peça processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal leve o fato ao conhecimento das autoridades.

3. Tendo em vista que o ofendido registrou Boletim de Ocorrência e prestou depoimento perante a autoridade policial relatando como se deram os fatos, está demonstrada a manifestação inequívoca da vítima de ver os réus processados, razão pela qual não é possível acolher o pleito de decadência do direito de representação para o crime de lesão corporal.

4. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.